Tribunal: TCU
Processo: 024.653/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de aplicação de recursos de emenda de bancada alocada no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em serviços socioassistenciais de cartão alimentar com vistas a minimizar os impactos ocasionados pela covid-19 e pela paralisação de atividades econômicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Prefeito de Macapá/AP acerca da possibilidade de utilização de recursos federais recebidos pelo município em programa de segurança alimentar, por meio de cartão magnético, para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional provocada pela covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, em: 9.1. conhecer da presente consulta, em caráter excepcional, considerando o interesse nacional e o caráter relevante aqui tratados, e que se encontram preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente que aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em relação aos recursos recebidos da União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), via transferência fundo a fundo, destinados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da covid-19: 9.2.1. é permitido realizar transferência direta a pessoas físicas na modalidade cartão magnético para aquisição restrita de bens alimentícios, sujeitando-se às normas de execução orçamentária e financeira do FNAS, tais como as definidas pelo Decreto 7.788/2012 e pela Portaria-SNAS 124/2017, atentando-se, especialmente, para as atribuições do respectivo Conselho de Assistência Social quanto à fiscalização da execução da política de assistência social; 9.2.2. é vedado utilizar esse recurso federal para benefício eventual, no sentido de complementação dos recursos para aquisição de cestas de alimentos, nos termos dos arts. 13, inciso I, 14, inciso I, 15, inciso I, e 22 da Lei 8.742/1993; 9.3. dar ciência deste acórdão ao consulente e ao Ministério da Cidadania; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.